Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO. DOCUMENTO DISPONIBILIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parta autora em face da sentença que, após julgar prejudicado o pedido de expedição do seu diploma de curso técnico de enfermagem por perda superveniente do interesse de agir, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 571,24 decorrente de débito perante a instituição educacional requerida. Em seu recurso assinala que concluiu o curso técnico de enfermagem em 30/06/2022, sendo que naquela ocasião foi impedida de retirar a declaração de conclusão do curso para efetuar o seu registro no Coren/DF enquanto aguardava a expedição do diploma. Assinala que o diploma somente foi disponibilizado em 25/10/2022, ou seja, 116 dias após a conclusão do curso, enquanto que o prazo máximo previsto na Portaria no 1095/2018 do MEC é de 60 dias, prorrogável por igual período desde que mediante justificativa da instituição de ensino superior, o que ausente no caso concreto. Também destaca a negligência da parte ré, uma vez que não avisa os alunos da disponibilização do diploma, os quais são obrigados a entrar em contato para buscar essa informação. Assinala todo o desgaste da demora na expedição do diploma decorrente da falha na prestação do serviço educacional, inclusive sem conseguir exercer a profissão pela demora na expedição do documento, sendo vedada a sua retenção tão somente pela existência de débitos perante a instituição, de modo que devida a reparação por danos morais. Também ressalta a existência de danos materiais, uma vez que poderia estar exercendo a sua profissão, o que foi impossibilitada diante da demora na expedição do diploma para efetuar o registro no Coren/DF. Elenca, ainda, a teoria da perda de uma chance.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte autora. Por outro lado, os documentos IDs 46986552 págs. 1/2 e 46986553, pág. 3 demonstram que a parte autora não estava trabalhando, o que corrobora a sua qualificação na inicial de que é apenas estudante. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

IV. A teoria da perda de uma chance não foi formulada na inicial, configurando indevida inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento em sede recursal. Do mesmo modo, o pedido formulado na inicial relativo a danos morais era de R$ 15.000,00, enquanto que pleiteado o valor de R$ 18.000,00 no recurso inominado, sendo vedado incrementar o pedido na instância recursal. Assim, em caso de eventual procedência do pedido de danos morais, a análise do valor da condenação será restrito ao limite de R$ 15.000,00.

V. Desde já, pontue-se que na inicial foi postulada a expedição de diploma de curso técnico de enfermagem (já entregue no decorrer da demanda), de modo que não se trata de competência da justiça federal, restrita aos pedidos de expedição de diploma de curso superior. No mesmo sentido: (Acórdão 1632369, 07053004320228070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Não obstante a menção recursal à Portaria no 1095/2018 do MEC, que dispõe sobre a expedição de diplomas de curso superior no sistema federal de ensino, destaca-se que a parte autora concluiu “curso técnico de nível médio de técnico em enfermagem”, sendo a expedição do diploma regulamentada pela Portaria no 48/2015 – SEDF. O item 15 do anexo único da referida portaria estabelece que “O diploma e/ou certificado deve estar disponível, obrigatoriamente, ao concluinte no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de conclusão do curso”.

VII. No caso concreto, não há elementos a subsidiar a tese da parte autora de negativa na expedição do certificado, tampouco inércia na expedição do diploma, e que seriam decorrentes de óbice da parte ré face a inadimplência da parte autora. Ademais, a determinação legal é que o “diploma e/ou certificado” fiquem disponíveis para o aluno dentro do prazo de 120 dias, o que foi atendido no caso concreto. Isso porque o certificado foi entregue para a parte autora no dia 19/10/2022 (110 dias da conclusão do curso), enquanto que o diploma estava disponível para retirada desde o dia 25/10/2022, ou seja, após 116 dias da conclusão do curso (IDs 46987022 e 46987024). Portanto, constata-se que os documentos foram disponibilizados dentro do prazo legal. Em tempo, também não há irregularidade, tampouco dano moral, face a necessidade dos alunos precisarem procurar a instituição para ciência acerca da disponibilidade do documento, visto que o seu recebimento é de interesse dos alunos, que devem se dirigir até o local para o recebimento ou questionar eventual disponibilidade, de modo que a parte ré não é obrigada a adotar o procedimento de comunicar os alunos da sua disponibilidade. Diante de todo o exposto, ausente qualquer irregularidade na conduta da parte ré, não há que se falar em danos morais e/ou materiais.

VIII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.

IX. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 46987043), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora, Dr. Bruno Guilherme Fernandes Menezes, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.